Tribunal: TCU
Processo: 027.188/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8723/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.188/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bener Leite Chaves (XXX.769.011-XX); Bruno Ribeiro Mochao de Souza (XXX.004.151-XX); Bruno Soares Magalhaes (XXX.413.346-XX); Elton de Souza Correia (XXX.558.494-XX); Guilherme Sabino Pinho de Lima (XXX.261.007-XX); Joao Gabriel de Carvalho Barbosa (XXX.640.257-XX); Jose Victor Guedes da Costa (XXX.208.057-XX); Miguel dos Santos Ferreira (XXX.769.697-XX); Pedro Dutra Bonvini (XXX.187.031-XX); Pedro Henrique Bezerra Schmidt (XXX.140.608-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.